Tribunal: TCU
Processo: 044.047/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3335/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.047/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Mauricio Barbosa de Oliveira (XXX.244.797-XX); Altomir Robson Gama de Oliveira (XXX.651.724-XX); Carlos Sergio Spezanes Monnerat (XXX.066.887-XX); Gilmar Martins de Araujo (XXX.278.094-XX); Joseilton Salvador Barreto (XXX.167.197-XX); Lucelio Lisboa Vieira (XXX.905.427-XX); Paulo Cezar Vaz Santos (XXX.275.835-XX); Ricardo Gomes dos Santos (XXX.931.937-XX); Roberto Pereira Terra (XXX.548.887-XX); Sidney de Souza Costa (XXX.881.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.